Tribunal: TJSP
Processo: 1003344-80.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Fiduciante que efetuou o pagamento de boleto emitido pela autora, do valor da integralidade da dívida, dentro do prazo legal de 05 dias da juntada do mandado de cumprimento da liminar. Quitação da dívida reconhecida. Deverá a autora restituir o veículo ao réu. Caso a venda extrajudicial do automóvel já

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Fiduciante que efetuou o pagamento de boleto emitido pela autora, do valor da integralidade da dívida, dentro do prazo legal de 05 dias da juntada do mandado de cumprimento da liminar. Quitação da dívida reconhecida. Deverá a autora restituir o veículo ao réu. Caso a venda extrajudicial do automóvel já tenha sido efetivada, deverá o banco (i) devolver ao requerido o valor de mercado do bem, segundo a tabela Fipe, na data da apreensão, com correção monetária a partir de então e com juros de mora de 1% ao mês a partir deste julgamento e (ii) pagar a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do § 6o do art. 3o do Dec.-Lei no 911/69, corrigido monetariamente.

Pretensões do réu de restituição de valor pago em excesso e de reparação por danos morais. Pretensões não deduzidas em sede reconvencional. Não conhecimento. Caberá ao réu deduzir tais pretensões em ação própria.

Verbas sucumbenciais devidas pelo réu, porque deu causa ao ajuizamento da ação.

Ação julgada extinta por perda superveniente do interesse de agir, ante a quitação do financiamento (art. 485, VI, do CPC)..

Recurso parcialmente provido.